Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-70.2020.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DIEGO RICARDO LIPPERT SCHEID - CPF: 018.331.671-12 (RECORRIDO), DJEISON BRUNO LIPPERT SCHEID - CPF: 042.997.501-52 (ADVOGADO), MARIELLE ROSA MORENA - CPF: 046.660.391-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO FORMULADO ENTRE O CONSUMIDOR E UM DOS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A OUTRA EMPRESA. IMPEDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 487, III DO CPC. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.º, DO CC/2002. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que os requerentes alegam que, adquiriram um pacote de viagens da Requerida (
CVC BRASIL
), sendo todo o trajeto, de ida e de volta, previsto para ser realizado pela primeira Requerida
TAM LINHAS AEREAS
, total de 04 (quatro) dias, com destino à capital baiana. Contudo, afirmam que o voo foi cancelado, sendo informados somente no momento do embarque, e após muita insistência, saíram de Cuiabá/MT às 11h15mim, chegando no aeroporto de Campinas/SP, por volta das 14h; tendo que aguardar até às 23h15mim para conseguirem embarcar para Salvador/BA, um total de 09h15mim de espera no aeroporto paulista. Afirmam que, somente chegaram ao destino final por volta das 01h00min do dia 20/11/2020, do horário do efetivo embarque em Cuiabá/MT, até o efetivo desembarque Salvador/BA, transcorreu o total de 13h45mim de viagem, o dobro do período inicialmente previsto.

2.

Parte autora e reclamada Tam Linhas Aéreas S.A., realizaram acordo, por meio de mediação, onde restou estabelecido que está pagará aos autores o valor total de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), sendo o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para cada parte solicitada. Tendo a parte requerente interesse na continuidade do feito no que diz respeito à segunda requerida, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (id. 98767571).

3.

Proferida sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito com a relação as duas reclamadas (id. 98767583), sendo
acolhidos embargos de declaração para determinar que a presente demanda retome seu curso regular, devendo constar no respectivo polo passivo apenas a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A (id. 98767951).

4.

Havendo acordo celebrado entre a parte autora e um dos reclamados, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a dívida em relação a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, ora recorrente, conforme determina o artigo 844, § 3º, do Código Civil.

5.

Sentença reformada para homologar o acordo e extinguir a ação com relação as duas reclamadas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e TAM LINHAS AEREAS.

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito com a relação as duas reclamadas (id. 98767583), sendo acolhidos embargos de declaração para determinar que a presente demanda retome seu curso regular, devendo constar no respectivo polo passivo apenas a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A (id. 98767951).

A parte requerida
CVC BRASIL
interpôs recurso requerendo a extinção do feito ante a realização de acordo entre as partes e responsabilidade solidaria.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da análise dos autos, entendo que a
sentença deve ser reformada manter a sentença de homologação alterada em sede de embargos
,

Afirmam os requerentes que, adquiriram um pacote de viagens da Requerida (
CVC BRASIL
), sendo todo o trajeto, de ida e de volta, previsto para ser realizado pela primeira Requerida
TAM LINHAS AEREAS
, total de 04 (quatro) dias, com destino à capital baiana. Contudo, afirmam que o voo foi cancelado, sendo informados somente no momento do embarque, e após muita insistência, saíram de Cuiabá/MT às 11h15mim, chegando no aeroporto de Campinas/SP, por volta das 14h; tendo que aguardar até às 23h15mim para conseguirem embarcar para Salvador/BA, um total de 09h15mim de espera no aeroporto paulista. Afirmam que, somente chegaram ao destino final por volta das 01h00min do dia 20/11/2020, do horário do efetivo embarque em Cuiabá/MT, até o efetivo desembarque Salvador/BA, transcorreu o total de 13h45mim de viagem, o dobro do período inicialmente previsto.

Desta feita, a parte autora e reclamada Tam Linhas Aéreas S.A., realizaram acordo, por meio de mediação, onde restou estabelecido que está pagará aos solicitados/autores o valor total de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), sendo o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para cada parte solicitada. Tendo a parte requerente interesse na continuidade do feito no que diz respeito à segunda requerida, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (id. 98767571).

Fora proferida sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito com a relação as duas reclamadas (id. 98767583), sendo acolhidos embargos de declaração para determinar que a presente demanda retome seu curso regular, devendo constar no respectivo polo passivo apenas a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A (id. 98767951).

Com efeito, havendo acordo celebrado entre a parte autora e um dos reclamados TAM LINHAS AÉREAS S.A., é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a dívida em relação a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A ente, conforme determina o artigo 844, § 3º, do Código Civil.

O artigo 844, § 3º, do Código Civil, menciona o seguinte:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

Assim, o pagamento por um dos obrigados extingue a obrigação dos demais, isto é, efetuado acordo com um dos réus, deve a outra demandada aproveitar os reflexos no que tange à liberação do dever em indenizar, eis que o pedido é único em relação às Reclamadas, em decorrência da responsabilidade solidária.

Nessa esteira, vejamos o entendimento desta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMANDA INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE DEMANDANTE E UMA DAS PARTES DEMANDADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em desfavor das Reclamadas EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP. e ELECTROLUX DO BRASIL S/A, no qual alega falha na prestação de serviços pelos transtornos sofridos ante a aquisição de um aparelho defeituoso. Compulsando os autos, percebe-se que a parte autora celebrou transação com uma das Reclamadas no ID. nº. 5228783, que abarcou todos os pedidos constantes da petição inicial. Diante disso, em caso de responsabilidade solidária, havendo celebração de acordo suficiente com uma das Reclamadas, torna-se extinto o débito, e efetivada a prestação jurisdicional, com relação aos demais demandados, e não há o que se falar em indenização pelos danos morais com relação à outra Reclamada, artigo 844, § 3º do CC. Outrossim, saliento que o item do termo de audiência acordo que não obedece à legislação é nula de pleno direito, no entanto, tal nulidade não invalida o objeto de transação realizada pelas partes. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido parcialmente. (N.U. 8010073-85.2014.8.11.0109, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 22.02.2019, publicado no DJE 26.02.2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ACORDO REALIZADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM UM DOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Amanda Bruno Nogueira Borges em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A e 123 Milhas. Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas trecho Cuiabá/Natal (17/03/2020 a 25/03/2020), entretanto, o voo de regresso foi alteado unilateralmente pelas rés em razão da pandemia desencadeada pelo COVID-19. Informa que não conseguiu contratar um novo voo, razão pela qual precisou alugar um veículo para realizar o retorno à Cuiabá pela via terrestre. Busca a condenação das empresas ao pagamento de compensação pelos danos materiais e morais experimentados.

2. Em audiência de conciliação realizada por videoconferência em 04/11/2020 a parte Autora realizou acordo junto a Ré Azul Linhas Aéreas, entretanto, o juízo de origem, sem observar a composição, proferiu sentença de mérito.

3. Destarte, restando comprovado no feito, que as partes transigiram durante a audiência de conciliação, exaurida a necessidade de prestação jurisdicional, vez que foi atingido seu desiderato.

4.
Ademais, em se tratando de responsabilidade solidária, não há que se falar em prosseguimento do feito em relação a corré 123Milhas, assim, a transação firmada entre a Recorrida e uma das demandadas, no processo, aproveita a corré remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.º, do CC.

5. Homologação do acordo é medida impositiva.

6. Sentença desconstituída.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1022856-57.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Desta feita, a homologação do acordo e extinção do feito com relação as duas reclamadas, responsáveis solidariamente, é medida impositiva.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
homologar o acordo, id. 98767571, e extinguir a ação com relação as duas reclamadas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e TAM LINHAS AEREAS.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021